Tribunal: TJPA
Processo: 0804277-88.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804277-88.2021.8.14.0401

APELANTE: HERIC FERREIRA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804277-88.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: HERIC FERREIRA MORAES

ADVOGADO PARTICULAR: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS, OAB/PA 24.399

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DO CRIME E AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO AO HORÁRIO DO CRIME.

MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Heric Ferreira Moraes contra Sentença que o condenou à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, pela prática do crime de importunação sexual.

2. A defesa busca preliminarmente a nulidade da denúncia por erro material na data do fato e horário do crime, no mérito, suscita a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do
in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se ocorreu a nulidade da sentença por erro material quanto à data do fato constante na denúncia, bem como, pela contradição quanto ao horário do crime, e, (II) saber se o apelante realmente cometeu o crime de importunação sexual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente.

4. Não há que se falar em nulidade processual decorrente de erro material relativo à data do crime mencionada na denúncia, porquanto consistiu em mera irregularidade, que não gerou nenhum prejuízo ao exercício do direito de defesa do réu, além de se tratar de matéria preclusa.

5. Quanto à ausência de clareza no horário do crime, a
pesar da vítima e da testemunha enfrentarem dificuldades em precisar o horário exato do fato, essa alegação não pode ser utilizada para desqualificar seus depoimentos ou para absolver o apelante. A presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da CF, é um princípio fundamental, porém, não exclui a análise do conjunto probatório, bem como, a dúvida razoável deve ser baseada em elementos concretos e não apenas na incerteza de detalhes.

6. Apesar das referidas imprecisões, no boletim de ocorrência a vítima declarou que o crime aconteceu no dia 11/11/2020, às 14h, informação em sintonia com o seu depoimento.

7. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

8.
Comprovada a autoria e materialidade delitiva, impositiva a condenação do réu pelo crime de importunação sexual. A palavra da vítima nos crimes sexuais, possui relevante valor probante, ainda mais quando em consonância com os demais elementos probatórios colacionados aos autos.

9.
Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição com base no
princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso
conhecido
e
desprovido
.

Teses de Julgamento:
"1. Inviável a nulidade processual decorrente de erro material relativo à data e horário do crime mencionados na denúncia, porquanto consistiu em mera irregularidade, que não gerou nenhum prejuízo ao exercício do direito de defesa do réu, e, 2. A condenação é válida quando lastreada em prova oral harmônica, corroborada por outros elementos dos autos."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
HERIC FERREIRA MORAES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/
PA
(ID nº 29055050) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, consistente em: Prestação de serviços à comunidade
pelo prazo da metade da pena aplicada
.

Narrou à denúncia
(fls. 72/76, ID nº 29054996), em síntese, que no dia 18/12/2020, por volta das 18:40h,
na garagem do Hospital da Policlínica da Unimed, Bairro Souza, a vítima estava no seu ambiente de trabalho, aguardando o denunciado, pois ele realizava o serviço de motoboy, buscando os materiais de coleta para levar até a Unimed da Doca.

Ocorre que quando o denunciado chegou até o local, segurou com uma mão o material coletado, e com a outra passou sua mão pelo corpo da vítima, tocando nas partes íntimas da vítima.

Após, a vítima começou a discutir com réu, gritando e advertindo o acusado para que ele nunca mais fizesse isso, assustado com a reação da vítima o denunciado pediu para que a vítima não gritasse para que ninguém ouvisse, pois estavam no ambiente corporativo.

Diante disso, o denunciado evadiu-se do local, e a vítima retornou a sua rotina de trabalho e como ainda estava nervosa devido a importunação sexual sofrida, fora conversar com sua colega de trabalho, que a informou que Erick havia comentado com várias pessoas que tinha um caso com Sara e que já haviam frequentado várias vezes motéis.

A vítima afirma que é casada e que jamais, se relacionou com o acusado que a está difamando para que não seja punido pelos seus atos, relata ainda que o acusado é muito intimidador e que outras mulheres no hospital se sentem coagidas com a presença do acusado.
Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 215-A do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 201/218, ID nº 29055059), o recorrente pugnou preliminarmente pela nulidade da denúncia, em razão do erro material quanto à data do crime
, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, em razão das contradições nos depoimentos colhidos em juízo, e, por fim, suscitou a controvérsia quanto ao horário do crime
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 220/225, ID nº 29055061), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 238/244, ID nº 31562254), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Armando Brasil Teixeira
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela

absolvição por insuficiência de provas.

Inicialmente, da análise
preliminar,
o apelante requereu a
nulidade da sentença, em razão do erro material na denúncia quanto à data do crime.

Adianto que não acolho a preliminar suscitada.

In casu,
de fato ocorreu o erro material na denúncia, uma vez que consta na exordial que o crime ocorreu em 18/12/2020, porém, afere-se pela prova documental consubstanciada nos elementos informativos do inquérito que, na realidade, o crime foi cometido em 11/11/2020, consoante declarado pela vítima por ocasião do registro do Boletim de Ocorrência.

Ou seja, o erro material na data do fato indicada na denúncia não compromete a veracidade da acusação nem os elementos de prova apresentados, visto que a defesa, como bem pontuado pelo D. Juízo, teve acesso aos documentos que compõem o inquérito.

Como se sabe, após a prolação da sentença, a tese de nulidade da denúncia por inépcia fica prejudicada, consoante orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. TESE DE INVASÃO DOMICILIAR EMBORA TENHA SIDO EXPEDIDO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO POR MEIO DE ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AGRAVANTE CONDENADO. SITUAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. CASO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS QUE GEROU "RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO" POLICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SÚMULA 648/STJ. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA ESTREITA DO WRIT E DE SEU RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. III - No caso concreto, houve denúncia anônima em face do agravante, o que gerou a realização de diligências prévias, de forma a até mesmo ter sido lavrado um relatório de investigação policial (nos autos n.
50011806720218240104
). Tudo de maneira a não se sustentar a tese de falta de fundadas razões para a expedição do mandado de busca e apreensão em domicílio. IV - As alegações defensivas de que as informações pregressas existentes do agravante, a propriedade do veículo indicado na denúncia e o fato de já estar cumprindo pena por crime violento, embora em regime aberto, não se subsistiriam, não possuem sequer o condão de alterar as conclusões das diligências prévias e do próprio resultado da ação penal como um todo. De qualquer forma, isso deveria ter sido infirmado junto ao Tribunal de origem - o que não foi (indevida supressão de instância). V - Aliás, sobre a suposta inépcia da denúncia e a falta de justa causa para a ação penal já encerrada, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (
HC 384.302/TO
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017). Não por outro motivo, foi aprovada a Súmula n. 648 pela Terceira Seção deste Tribunal Superior: "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus." VI - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu
recurso
ordinário. VII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg no HC n. 784.281/SC
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

De toda forma, o equívoco relativo à data do crime nada mais é do que um mero erro material, uma mera irregularidade, incapaz de gerar qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa do apelante e que em nada influenciou na apuração dos fatos.

Ou seja, tal erro material não gerou qualquer confusão nos autos, sendo assegurado ao réu o pleno exercício do seu direito de defesa.

Dessa forma, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.162.752/PR
;
AgRg no HC 716759/RS
;
HC 218073/SP
; e
REsp 1680390/RS
.

Portanto, não há que se falar em nulidade processual, de molde que, inequívoca e incontroversamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, de rigor a manutenção da condenação.

Quanto à alegação de ausência de clareza quanto ao horário do crime, também não vislumbro cabimento.

Apesar da vítima e da testemunha enfrentarem dificuldades em precisar o horário exato do fato, essa alegação não pode ser utilizada para desqualificar seus depoimentos ou para absolver o apelante. A presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da CF, é um princípio fundamental, porém, não exclui a análise do conjunto probatório, bem como, a dúvida razoável deve ser baseada em elementos concretos e não apenas na incerteza de detalhes.

Ressalta-se que o interregno, aproximado, de 4 anos, entre a data dos fatos (11/11/2020) e a audiência de instrução (1º/7/2024), é fator que precisa ser considerado para que a vítima e a testemunha não consigam se recordar com precisão da hora do fato, contudo, essa circunstância não é cabível para desconsiderar a veracidade de seus depoimentos.

A vítima Sara Silva Santos durante seu depoimento judicial, afirmou lembrar-se de que o crime ocorreu "depois do almoço", mas não soube precisar a hora exata, bem como, a testemunha Priscila Monte da Silva, também, não conseguiu determinar o horário, mencionando, inclusive, a dificuldade de lembrar dos fatos, devido ao tempo que passou.

Apesar das referidas imprecisões, não se deve olvidar do conteúdo dos autos, no qual no boletim de ocorrência ID. 24784551, a vítima declarou que o crime aconteceu no dia 11/11/2020, às 14h, informação em sintonia com o seu depoimento. Além disso, embora a denúncia mencione o horário como 18h40min, a testemunha esclareceu que esse momento se refere à hora em que se encontrou com a vítima para irem à delegacia, conforme os documentos anexados nos autos do inquérito policial.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

M É R I T O

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
do crime de importunação sexual,
ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 00035/2020.103038-3 (ID nº 29054982), pelo termo de declaração prestado pela vítima na delegacia, bem como pelas demais provas dos autos, sobretudo as declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em relação à
autoria
, as provas dos autos não deixam dúvidas de que HERIC praticou a conduta a ele imputada contra a vítima SARA na Policlínica da Unimed, onde esta trabalhava.

Considerando o contexto fático-probatório, a negativa de autoria apresentada pela Defesa nas razões de apelação não merece prosperar.

A vítima
SARA SILVA SANTOS

em juízo narrou:

Que estava no seu ambiente de trabalho quando o acusado chegou para buscar os materiais de coleta. Que após arrumar a maleta se virou para entregar ao acusado, quando este tentou lhe beijar sem o seu consentimento, razão pela qual, advertiu o réu e exigiu que a respeitasse. Que quando ia se retirando, sentiu uma mão em seu bumbum, ocasião em que constatou que o réu havia passado a mão pelo seu corpo, pelo que, o repreendeu novamente, tendo-o, neste momento, solicitado à ofendida que falasse baixo, pois alguém poderia escutar.

Que em momento posterior à consumação do delito, foi chamada por Priscila Monte da Silva, que a questionou se tinha acontecido alguma coisa, ocasião em que relatou todo o ocorrido. Que Priscila a informou que também havia sido assediada pelo acusado em outra situação, assim, resolveram registrar um boletim de ocorrência. Que ainda tomou conhecimento através de uma biomédica do seu trabalho, que acusado estava comentando com várias pessoas que tinha um caso com a ofendida e, ainda, que ambos supostamente já haviam frequentado vários motéis, circunstância que nega veementemente ter acontecido. Que recorda ter ocorrido o fato depois do almoço, não sabendo precisar a hora exata. Que nunca teve nenhum relacionamento amoroso com o acusado.

Por sua vez, a testemunha,
PRISCILA MONTE DA SILVA,
declarou em juízo:

Que laborava no mesmo local de trabalho que a vítima Sara Silva Santos. Que passou a notar que a vítima estava tendo um comportamento estranho, eis que ficava retraída, sem jeito quando o acusado estava por perto. Que em determinada ocasião viu a vítima empurrando o acusado. Que depois de um tempo, após também ter sido assediada pelo acusado, declarou que resolveu perguntar à vítima se estava acontecendo alguma coisa, ocasião em que esta relatou que o acusado havia tentado a beijar sem o seu consentimento. Que eu só perguntei para ela, porque tinha acontecido comigo. Que eu não tenho o dia ou a data certa, até porque faz muitos anos. Que as coletas eram realizadas três vezes ao dia, a primeira entre 09:00 e 10:00 horas, a segunda entre 11:00 e meio-dia e, por fim, a terceira, que acontecia próximo ao final do expediente, às 15:00 horas. Que não sabe dizer o horário específico, foi em um desses horários acima mencionados. Que o horário de 18:20 horas, foi o horário que a gente se reuniu para ir na delegacia, mas o horário em que aconteceram as coisas foi em um dos horários acima mencionados. Que a colega de trabalho mencionada da denúncia, seria uma superiora, segundo a qual, o acusado disse que estava tendo um relacionamento com a Sara, que inclusive esta havia ido para o motel com o denunciado. Que a vítima sempre negou que tivesse qualquer relacionamento afetivo com o réu.

O acusado
HERIC FERREIRA MORAES
, em sede de interrogatório, negou a prática da conduta delituosa em apuração, aduzindo que no dia dos fatos sequer teve contato com a vítima, uma vez que não foi coletar materiais na policlínica da Unimed, em virtude de estar na rua, entregando cartas. Que a vítima inventou essa história. Que nunca teve qualquer desavença com a vítima.

Assim, não se identifica nos autos qualquer elemento ou motivo ignóbil que pudesse levar a vítima e a testemunha a inventarem a infração atribuída ao acusado, numa suposta tentativa de prejudicar a pessoa do réu. Restando configurada a materialidade do tipo penal.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

No que se refere ao crime de importunação sexual, sabe-se que, devido à vacância existente entre os delitos de estupro e a antiga contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, foi criado, por meio da Lei nº 13.718/2018, o novo tipo penal em comento, previsto no artigo 215-A do Código Penal, com lastro no princípio da proporcionalidade e com a finalidade de punir os crimes sexuais conforme a gravidade das condutas.

Muito tem se debatido quanto ao tema, sendo que, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já acenou acerca do caráter subsidiário do crime de importunação sexual:

(...) 4. Quanto ao tipo penal do art. 215-A do CP, tem-se que "comete o crime de importunação sexual qualquer um que realize ato libidinoso em relação a outra pessoa (com ou sem contato físico, mas visível e identificável), satisfazendo seu prazer sexual, sem que haja concordância válida das partes envolvidas (supondo-se a anuência de adultos)". (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal - parte especial. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 769).

Nesse contexto, constata-se que a conduta imputada melhor se subsome ao tipo de importunação sexual, tipo subsidiário, verdadeiro "soldado de reserva", que se aplica quando não é possível preencher os elementos normativos dos tipos penais mais gravosos, conforme se verificou na presente hipótese.

Sabe-se que o crime de importunação sexual possui o mister de garantir a segurança de meninas e mulheres a fim de que eventuais abusos, como a aproximação excessiva com cunho sexual ou carícias não consentidas e indesejadas sejam coibidas. Condutas, aliás, que retiram a liberdade das mulheres, constrangendo-as a conviver com a violência e o constrangimento contra seus corpos, apenas por serem mulheres e por estarem em um ambiente fechado.

Em verdade, ao contrário do que tenta fazer crer a Defesa, os elementos probatórios produzidos evidenciam, de modo seguro, a responsabilidade do apelante no crime sexual praticado.

Como se vê, as provas são robustas.

A esse respeito, leia-se:

PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU.
Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Impertinência. Condenação legítima. Acusado que praticou contra a ofendida e sem a sua anuência, ato libidinoso com o fim de satisfazer sua própria lascívia, consistente em apalpar, por cima da roupa, a vagina da vítima. Peculiar relevância das palavras da vítima nos crimes cometidos sob o manto da clandestinidade. Precedente. Coerência com o relato da testemunha e da gravação colacionada aos autos. Inexistência de contraprovas a infirmar a acusação. Condenação mantida. Negado provimento.
(TJ-SP - APR: 15003846120218260127 Carapicuíba, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 30/06/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO OBSCENO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO
. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual. Precedentes. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual, sobretudo pelas declarações da vítima de que o réu, dentro do ônibus, sentou-se ao seu lado, momento em que passou a encará-la e, em seguida, colocou a mão dentro da bermuda e começou um movimento de vaivém, análogo à masturbação, o que é corroborado pela testemunha policial, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 215-A do CP, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ( CPP, art. 386, V e VII). 3. Cuidando-se de vítima visível e identificável por ocasião da prática delitiva, improcedente o pedido de desclassificação para a figura típica do ato obsceno (CP, art. 233). 4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso. 5. Se o réu é portador de maus antecedentes, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III). 6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07418999320228070001 1736126, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/07/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 233 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo. 3. O crime de ato obsceno possui como objeto jurídico a tutela do pudor público, a moralidade coletiva, diferentemente do crime de importunação sexual, o qual tutela a liberdade sexual da vítima. Quando o apelante realiza a conduta de desnudar-se direcionada à pessoa da vítima, na sua presença, constrangendo-lhe diretamente, em lugar não público, resta configurado o crime de importunação sexual. 4. Verificado que a exasperação da pena na segunda etapa não utilizou a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base fixada na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial, necessária a adequação. 5. A suposta hipossuficiência do réu não é capaz de afastar a condenação em danos morais, bem como deverá ser apurada no processo de execução. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJ-DF 07009531720208070012 1712093, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/06/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/06/2023).

In casu
, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelas demais provas dos autos.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do réu, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

Assim, a conduta do apelante é reprovável e passível de censura, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, consistente em: Prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de metade da pena aplicada
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2026